Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0727451-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Anadege Freire da Silva Agravada: BRB Banco de Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anadege Freire da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0705870-24.2025.8.07.0006. Aos 31 de julho de 2025 a recorrente manifestou desistência do recurso (Id. 74595296). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator